Tribunal: STF
Processo: RE 1288199
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS. QUALIDADE DE ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Associação dos Adquirentes de Unidades no Empreendimento São Paulo II. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 3º, I, 5º, XX, XXI e XXIII, 31, e 93, IX, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A controvérsia dos autos diz com a ausência de demonstração de anuência da parte recorrida ao pagamento de taxas de manutenção, bem como da qualidade de associado em contrato padrão de loteamento residencial, nos termos da decisão do Tribunal de origem. A ementa do acórdão recorrido restou assim redigida (fl. 758):
    “AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - Rateio de despesas de manutenção e segurança - Inexigibilidade da obrigação de se associar - Recurso Especial Repetitivo no. 1.280.871 do C. STJ - Liberdade de associação que prevalece sobre eventual enriquecimento sem causa dos não associados - Eficácia vinculante - Inadmissibilidade da anuência tácita - Lei nº 13.465/17 que não se aplica retroativamente. Sentença reformada - Recurso da autora desprovido. Recurso dos réus provido.” 
    O Tribunal de origem assentou a inaplicabilidade do RE 695.911-RG, Tema 492/STF, ao caso concreto, ao argumento de ausência de debate da “questão atinente à legitimidade da cobrança por associação de moradores de taxa de manutenção de loteamento em face de quem, tendo anuído ao ato que instituiu o encargo, vem, posteriormente, a se desfiliar do quadro associativo [...]” (fl. 1677).
    Consta nas razões do acórdão recorrido a prevalência da liberdade de associação, bem como a ausência de comprovação do alegado, além da impossibilidade de retroação da Lei nº 13.464/2017, consoante se extrai da fl. 761:
    “Não foi juntado aos autos nenhum documento que comprove a anuência dos réus em associar-se, nem qualquer demonstração de que se estabeleceu tal obrigação de o adquirente associar-se. Não consta da matrícula do imóvel a existência da associação e também não foi juntado o contrato padrão de transferência do imóvel, demonstrando que ele estabelece a obrigação de o adquirente associar-se.
    O novo regramento estabelecido pela Lei nº 13.465/17, inseriu no Código Civil disposições acerca do condomínio de loteamento (artigo 1.358-A) e autorizou, mediante modificação na Lei de Uso e Parcelamento do Solo Urbano (artigo 36-A), que as associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamento procedam à cotização dos gastos com as atividades por elas desenvolvidas, equiparadas, pelo diploma legal, à administração de imóveis.
    Mas não é o caso de se aplicar a Lei nº 13.465/2017, que altera a Lei de Loteamentos (Lei 6.766/79), cujo artigo 78 incluiu o parágrafo único no artigo 36-A daquela lei, para obrigar os titulares do imóvel a ratear as despesas ora cobradas.”
    As razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos acima, ensejando o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 283 e 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
    De mais a mais, verifico que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 454/STF: Nesse sentido: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. ASSOCIAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. NÚMERO DE LOTES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE 895.962/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 1º.7.2015).
    “DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA . ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO. TAXAS DE MANUTENÇÃO . PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL NÃO ASSOCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA . CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. QUESTÃO RELATIVA A PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO . 1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 818.686-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 14.3.2017).
    Outrossim, ressalto que na esteira da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora